Tribunal: TJMT
Processo: 1015803-23.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015803-23.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Curso de Formação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des.
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Redator designado: Des. LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIANO MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 039.140.591-84 (IMPETRANTE), GABRIEL RIBEIRO DOS REIS - CPF: 054.354.281-57 (ADVOGADO), WELLMORY FERNANDO SOUSA NAZARIO - CPF: 022.219.381-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), GERENTE DE EXAMES E CONCURSOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - GEC/UFMT (IMPETRADO), OSVALMIR PINTO MENDES - CPF: 237.903.423-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
SESSÃO DO PLENÁRIO VIRTUAL REALIZADA ENTRE 16/11/2023 A 23/11/2023, POR MAIORIA, INDEFERIU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO 3ª VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA) COMPANHADO PELA 1ª VOGAL (DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO), 2º VOGAL (DES. MÁRCIO VIDAL) E 6ª VOGAL CONVOCADA (DESA. SERLY MARCONDES ALVES). VENCIDOS O RELATOR, 4ª VOGAL (DESA. MARIA HELENA BEZERRA RAMOS) E A 5ª VOGAL (MARIA APARECIDA RIBEIRO).

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA — QUESTÃO DECIDIDA EM ATO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO — REDISCUSSÃO — IMPOSSIBILIDADE.

Não se admite a rediscussão de questão decidida em
ato judicial transitado em julgado
.

Segurança indeferida
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Mandado de Segurança com Pedido de Liminar, impetrado por JULIANO MOREIRA DOS SANTOS, contra ato tido como ilegal do Exmo. Sr. Comandante Geral do Estado de Mato Grosso, objetivando que seja determinado ao Impetrado que suspenda os efeitos de sua eliminação na fase de investigação social, adotando as providências necessárias para a inclusão do nome do Impetrante na lista do resultado final do concurso público, referente ao Edital nº 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, Polícia Militar do Estado de Mato Gross, ao cargo de aluno a Soldado da Polícia Militar de Mato Grosso, até o deslinde da ação.

Alega o Impetrante, em apertada síntese, que, participou do certame público regido pelo Edital nº. 003/2022- SEPLAG/SESP/MT, de 05 de janeiro de 2022, concorrendo a uma das vagas ofertadas para o cargo de Aluno a Soldado da Polícia Militar de Mato Grosso.

Sustenta que, logrou êxito nas fases anteriores, todavia, na fase de Investigação Social, o Impetrante foi considerado não recomendado por motivo de existência de boletim de ocorrência em seu desfavor.

Diz que, o argumento que ensejou a desclassificação do Impetrante na fase de investigação Social é abusivo e ilegal, uma vez que a autoridade coatora se baseou no boletim de ocorrência nº º 2015.197023, natureza perturbação do trabalho ou sossego alheios (Art. 42 da Lei 3.688/41 - Lei das Contravenções Penais, Boletim de Ocorrência n.º 2015.270681, natureza receptação, em decorrência dos fatos registrados no boletim de ocorrência acima, foi instaurado Inquérito Policial n.º 165/2015, pela Delegacia de Polícia Civil da cidade de Querência - MT, pelo cometimento do crime de receptação.

E ainda, Ação Penal n.º 0001494-46.2015.8.11.0080, em que foi homologada a aceitação de proposta de suspensão condicional do processo. Também foi localizada em desfavor do candidato, Ação Penal n.º 1011556-92.2020.8.11.0003, na 2ª Vara Criminal de Rondonópolis, distribuída em junho de 2020 e arquivada em dezembro do mesmo ano, pelo cometimento do crime de receptação culposa, não sendo possível obter mais informações acerca do processo, e, que todas as certidões de antecedentes cíveis e criminais do autor são negativas.

Aponta que, a decisão está em absoluto descompasso com princípios constitucionais e administrativos, posto que a Administração Pública, ao analisar os antecedentes criminais do candidato, não pode se distanciar dos direitos e garantias fundamentais assegurados a todos os cidadãos pela Constituição Federal, especialmente o princípio da presunção de inocência.

Forte nesses argumentos, requer a concessão da liminar a fim de que as autoridades acoimadas coatoras, suspendam os efeitos de sua eliminação na fase de investigação social, adotando as providências necessárias para a inclusão do nome do Impetrante na lista do resultado final do concurso público, referente ao Edital nº 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, ao cargo de aluno a Soldado da Polícia Militar de Mato Grosso, até o deslinde final da ação.

No mérito, requerem a concessão da segurança, em definitivo.

Deferida a tutela de urgência Id. 174980182.

Informações prestadas no Id. 176656654.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pela concessão da segurança (Id. 181025182).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preambularmente, insta consignar que, nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal de 1988 cumulado com o artigo 1º da Lei n. 12.016/2009, deve ser concedido “
mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus

ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

No entanto, no mandado de segurança é imprescindível que o impetrante demonstre, por meio de prova inequívoca e pré-constituída, o direito líquido e certo supostamente violado ou que esteja na iminência de ser infringido, bem como a autoridade que praticou ou que irá praticar o ato abusivo ou ilegal, situação jurídica o que não se vislumbra na espécie.

Como se sabe, considera-se autoridade coatora aquela que praticou ou se encontra na eminência de praticar o ato impugnado, ou
da qual emane a ordem direta
para a sua prática, conforme prevê o artigo 6º, §3º, da Lei 12.016/2009.

In casu
, o impetrante insurge-se contra a decisão que o considerou “não recomendado” para prosseguir no Certame regido pelo Edital n. 003/2022-SEPLAG/SESP/MT.

Mais precisamente, o ato eivado de ilegalidade está consubstanciado no “Relatório de Investigação Social”, emitido pela Comissão de Investigação Social da Diretoria da Agência Central de Inteligência da Policia Militar do Estado de Mato Grosso.

Sob essa perspectiva, entendo que o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, nada obstante não tenha materializado o ato propriamente dito, possui legitimidade para figurar no polo passivo do
mandamus
.

Isso porque, a quinta fase do certame, qual seja, a investigação social, trata de ato perpetrado
pela Policia Militar
do Estado de Mato Grosso, conforme
expressamente consignado
no item 18.2 do instrumento editalício, cujo teor estabelece lei entre as partes. Observemos:

“
18. DA INVESTIGAÇÃO DOCUMENTAL E FUNCIONAL

18.1. A Quinta Fase: Investigação Documental e Funcional, de caráter unicamente eliminatório, é
de competência exclusiva da Policia Militar PMMT

e será realizada somente com os candidatos não eliminados na Quarta Fase: Avaliação Psicológica.

18.2. A investigação Documental e Funcional, com avaliação da vida pregressa, é de responsabilidade da Policia Militar e tem por fundamento o art. 5º, inciso X da Constituição Federal do Brasil, e artigos 51 a 54 do Decreto nº 1.973, de 25 de outubro de 2013”
(destaquei).

Nessa linha de raciocínio, entendo que a autoridade coatora, para fins de impetração de mandado de segurança, é aquela que também dispõe de competência para corrigir a ilegalidade do ato e não apenas aquela que executa o ato tido como coator.

Ademais, diante da análise dos artigos 13 e 14, inciso V, da Portaria Nº 193/2018, que disciplina o Regulamento Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, é possível verificar que as Diretorias em Geral, são hierarquicamente subordinadas ao Comando-Geral, logo, o chefe máximo da Corporação Castrense, em última análise, possui competência para analisar os atos eivados de ilegalidade.

Apenas para que não pairem dúvidas, peço vênia para transcrever os artigos do diploma supracitado:

“
CAPÍTULO II

DA ORGANIZAÇÃO GERAL

Art. 13 Os Órgãos de Direção e Assessoramento constituem o Comando Geral e realizam o comando e a administração da Polícia Militar.

Art. 14 O Comando Geral compreende
:

(...)

V – Diretorias
” (destaquei).

Portanto, tendo em vista a posição hierárquica do Comandante-Geral da Polícia Militar, patente a sua legitimidade para figurar no polo passivo do presente
mandamus
.

Por outro lado, o Secretário de Estado de Segurança Pública não possui legitimidade para figurar no polo passivo do presente
mandamus
, uma vez que, além de não ter praticado o ato imputado, não possui competência legal para executá-lo ou ainda revê-lo.

Dessa forma,
RECONHEÇO DE OFÍCIO
a ilegitimidade passiva
ad causam
do Secretário de Estado de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, declarando extinto em relação à esta autoridade.

Feitas estas considerações pertinentes ao aspecto processual do Mandado de Segurança, passo a analisar o mérito do
mandamus
.

Conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Pois bem.

Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança com Pedido de Liminar, impetrado por JULIANO MOREIRA DOS SANTOS, contra ato tido como ilegal do Exmo. Sr. Comandante Geral do Estado de Mato Grosso, objetivando que seja determinado ao Impetrado que suspenda os efeitos de sua eliminação na fase de investigação social, adotando as providências necessárias para a inclusão do nome do Impetrante na lista do resultado final do concurso público, referente ao Edital nº 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, Polícia Militar do Estado de Mato Gross, ao cargo de aluno a Soldado da Polícia Militar de Mato Grosso, até o deslinde da ação.

Segundo consta da documentação acostada aos autos, constata-se que o Impetrante fora contraindicado ao cargo, ante a existência de fato desabonador da conduta (boletim de ocorrência e ação penal), que abrange “aspectos morais, civis ou criminais, que o incompatibilize com a condição de servidor público” sob os seguintes fundamentos:

“
Dos resultados das ações de coleta de dados em bancos de dados cadastrais referente ao candidato JULIANO MOREIRA DOS SANTOS, inscrito no CPF n° 039.140.591-84, foi encontrado em desfavor do candidato o Boletim de Ocorrência n.º 2015.197023, natureza perturbação do trabalho ou sossego alheios (Art. 42 da Lei 3.688/41 - Lei das Contravenções Penais), em que o comunicante relatou que estava sendo perturbado por som automotivo de sua vizinhança. A guarnição PM ao chegar no local avistou um veículo com som muito alto, sendo chamado o proprietário da residência (candidato) e questionado de quem era o veículo, respondeu ser de outra pessoa, sendo orientado pelos policiais a não perturbar mais. Também foi localizado o Boletim de Ocorrência n.º 2015.270681, natureza receptação, em que a guarnição PM recebeu denúncia anônima via 190, sendo relatado que havia um veículo “clonado” na cidade. Foram realizadas rondas no sentido de localizar o veículo, quando foi avistado e assim procederam abordagem. Ao solicitar a documentação do veículo, o candidato apresentou aos policiais um CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo) em nome de outra pessoa, aparentando ser falsificado. Ao realizar checagem via INFOSEG foi constatado que o veículo estava em nome de uma pessoa diferente do que constava no CRLV apresentado pelo candidato. Ao verificar o chassi do veículo, foi constatado que faltava um dos números. Assim, diante dos indícios de falsificação, o condutor e o veículo foram conduzidos para a central de atendimento. Na central de atendimento foi identificada ausência de números no chassi do veículo e no número do motor, como se houvesse uma chapa em cima do chassi original. A proprietária do veículo foi contactada, a qual informou que o veículo original lhe pertencia e estava em posse de uma sobrinha, residente em Minas Gerais, enviando fotos do CRLV original e também do veículo. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao suspeito, sendo encaminhado a Delegacia de Polícia Judiciária Civil. Em decorrência dos fatos registrados no boletim de ocorrência acima, foi instaurado Inquérito Policial n.º 165/2015, pela Delegacia de Polícia Civil da cidade de Querência - MT, pelo cometimento do crime de receptação. E ainda, Ação Penal n.º 0001494-46.2015.8.11.0080, em que foi homologada a aceitação de proposta de suspensão condicional do processo. Também foi localizada em desfavor do candidato, Ação Penal n.º 1011556-92.2020.8.11.0003, na 2ª Vara Criminal de Rondonópolis, distribuída em junho de 2020 e arquivada em dezembro do mesmo ano, pelo cometimento do crime de receptação culposa, não sendo possível obter mais informações acerca do processo. As informações descritas acima, enquadram o candidato no item 18.11, alíneas: d) Histórico ou uso de droga ilícita, estelionato, roubo, furto e crimes contra a vida, patrimônio, honra, saúde pública e administração pública; f) Prática de ato atentatório à moral e aos bons costumes; g) Respondendo ou indiciado em inquérito policial, envolvido como autor em termo circunstanciado de ocorrência, ou respondendo a ação penal ou a procedimento administrativo-disciplinar; k) Existência de registros criminais. O candidato não enviou o documento constante na alínea “h” do item 18.6 do Edital n° 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, de 05 de janeiro de 2022: “h) declaração firmada de não haver sofrido ou estar cumprindo, no exercício profissional ou de qualquer função pública, penalidade disciplinar de suspensão ou demissão, aplicada por qualquer órgão público e/ou entidade da esfera federal, estadual e/ou municipal”, conforme previsto no item 18.4 do mesmo edital, estando sujeito ao que prescreve o item 18.14: “Os candidatos que não entregarem a documentação referente à Avaliação nas datas estabelecidas no cronograma ou que forem considerados não recomendados nesta Avaliação serão eliminados do concurso”. Tais informações vão de encontro aos requisitos para ingresso nas instituições militares, conforme o que dispõe o inciso III, do artigo 11 da Lei Complementar n.º 555, de 29 de dezembro de 2014, quanto a possuir ilibada conduta pública e privada, bem como, macula a conduta individual e social, atual e pregressa, compatível com o exercício das atividades de militar estadual, conforme exigido no inciso IX da referida lei.
”

No caso em comento, visa o impetrante a sua aprovação em concurso público para o preenchimento do cargo de aluno a Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, regido pelo nº. 003/2022- SEPLAG/SESP/MT, de 5-1-2022.

Com efeito, sabe-se que o edital é tido como a lei do concurso, de sorte que desatendidas as cláusulas editalícias o candidato haverá de ser inabilitado para o cargo público.

Entretanto, a Administração Pública tem seus atos regidos não só pelo princípio da legalidade, mas também pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade que, a seu turno, proclamam que a atuação deve ocorrer com fulcro em critérios racionalmente aceitos, condizentes com a adequação entre os fins pretendidos e os meios utilizados, sem impor aos administrados sacrifícios que extrapolem os necessários à concretização do interesse público.

Sob este viés, a Constituição Federal preconiza que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis àqueles que preencham os requisitos estabelecidos em lei, sendo passível de legalidade a eleição dos requisitos específicos e necessários ao exercício das atribuições cometidas a cada cargo público, desde que indicadas expressamente no edital do concurso.

De modo que, qualquer restrição para o acesso a cargo público deve constar em edital de concurso, e, ainda estar prevista em lei formal sob pena de se mostrar ilegítima.

Mesmo que por não ter citado tal fato no preenchimento do seu FIS, a decisão administrativa adotada foi desproporcional e encontra-se em dissonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

Isso, porque, o Plenário do STF, por maioria dos votos, reputou inconstitucional a exclusão de candidato de concurso público que esteja respondendo a processo criminal.

Ao julgar, pelo sistema da repercussão geral, o Recurso Extraordinário RE 560.900/DF, o ilustre relator, Ministro Roberto Barroso, no voto condutor do acórdão paradigma do Tema 22, ponderou, sopesou e aquilatou diversos princípios administrativos, constitucionais e atinentes à esfera penal, a fim de harmonizar as normas em conflito, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A conclusão do colendo Supremo Tribunal Federal, então, foi a seguinte: 1) Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: “(I) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (II) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente;

(2) a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública ( CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.

A tese fixada no Tema 22, portanto, é no sentido de que, sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.

Portanto, o que se conclui é que o Supremo Tribunal Federal definiu, como regra, que a existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, devendo ser observada a existência de condenação por órgão colegiado ou definitiva, e a relação de incompatibilidade entre o crime e as atribuições do cargo pretendido, ressalvadas situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade quando o concurso envolver as carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública.

Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO EM CONCURSO PÚBLICO COM BASE UNICAMENTE EM “OCORRÊNCIAS POLICIAIS”. TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem manteve a decisão de primeiro grau, que eliminou o candidato no certame para delegado de polícia do Estado de Minas Gerais, unicamente pelo fato da existência de ocorrências policiais em nome do ora agravado, ao fundamento de que tais ocorrências seriam incompatíveis ao cargo pretendido. 2. Ao assim decidir, a autoridade impugnada absteve-se de aplicar corretamente a tese fixada no Tema 22 da Repercussão Geral, incorrendo, dessa forma, em frontal desrespeito ao que decidido por esta CORTE nos autos do RE 560.900 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 6/2/2020). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento. (STF - Rcl: 43482 MG 0103140-63.2020.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 21/12/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 03/02/2021)

Nesse mesmo sentido, tem se posicionado este Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO – AGENTE SOCIOEDUCATIVO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CANDIDATO NÃO RECOMENDADO - CONTRAVENÇÃO PENAL - AUSÊNCIA DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO - DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR – TEMA 22 DO STF - RECURSO DESPROVIDO. O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 560.900/DF, rel. Min. Luis Roberto Barroso - Tema 22), firmou a seguinte tese: “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. Hipótese em que não há notícias nos autos de que tenha havido qualquer condenação criminal em face das infrações apontadas, razão pela qual se revela descabida a desclassificação do impetrante ao argumento de não terem sido preenchidos os requisitos editalícios da idoneidade moral e conduta ilibada, devendo-se, pois, ser mantida a decisão que concedeu liminarmente ao recorrido o direito de participar das demais etapas do certame. (TJMT 10119951520208110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/10/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 5/11/2020).

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – AGENTE SOCIOEDUCATIVO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CANDIDATO NÃO RECOMENDADO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA E AÇÃO PENAL EM CURSO - AUSÊNCIA DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – VIOLAÇÃO – STF – TEMA 22 - RECURSO DESPROVIDO. Descabe a exclusão de candidato em concurso público na fase de investigação social, em razão da tramitação de processo penal, sob pena de se caracterizar violação do princípio da presunção de inocência (Tema 22 do STF). "Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples/] fato de responder a inquérito ou ação penal" (RE 560.900/DF). (TJ-MT 10565927720198110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 03/10/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/10/2022)

Além disso, aprofundando a análise da matéria, impositivo declinar que, a meu juízo, a mera aceitação de proposta de Transação penal por parte do candidato,
não importa
em confissão ou reconhecimento judicial de culpa ou dolo no ilícito em penal em questão.

Tal se dá, pois nos termos do art. 76, §4º, §5º e §6º, da Lei nº 9.099/95, a mera adesão ao aludido instituto não importa em condenação ou reincidência, sendo certo que, com o integral cumprimento da obrigação pactuada, decreta-se a extinção da punibilidade, com o consequente arquivamento dos autos.

Vale dizer, se com a efetiva concretização do acordo entabulado, não há sequer condenação na seara criminal, com mais razão ainda há de se rechaçar qualquer eventual “
contraindicação
” ou “
não recomendação
” imputada ao candidato por parte do Administrador Público, sob a premissa de aquiescência no que se refere ao cometimento de ilícito criminal.

Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, já consignou que a simples constatação de existência de Transação Penal anteriormente realizada, não permite que se conclua pela incompatibilidade de conduta ou personalidade para exercício das funções as quais pretende exercer o pretenso futuro servidor.

Apenas para que não pairem dúvidas, colaciono aos autos a ementa do julgado supracitado:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXISTÊNCIA DE TRANSAÇÃO PENAL E DE DUAS OCORRÊNCIAS POLICIAIS SEM DESDOBRAMENTOS. ELIMINAÇÃO. ILEGALIDADE. 1. É firme a jurisprudência do STF, bem como desta Corte, no sentido de que, como regra, em respeito ao princípio da presunção de inocência, ‘a existência de inquérito, ação penal, ou registro em cadastro de serviço de proteção ao crédito não são capazes de provocar a eliminação de candidato na fase de investigação social do concurso. Respeito ao princípio da presunção de inocência’ (AgRg no RMS 24.283/RO, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 8/6/2012). 2. No caso, o candidato possui três registros de ocorrências policiais, dentre elas de lesão corporal, calúnia, injúria e ameaça, sendo que há relato de uma transação penal e, nos dois procedimentos restantes, não houve desdobramentos relevantes. 3. Nesse diapasão, conclui-se que os fatos apurados pela Comissão Processante, por si só, não ensejam gravidade suficiente para afastar o entendimento desta Corte de que a mera existência de inquéritos policiais ou, ainda, a realização de transação penal, não justificariam a eliminação do candidato. 4. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no RMS 54.076/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 04/04/2019).

Sendo assim, tendo em vista que o ato tido como coator, contraria o princípio constitucional da presunção da inocência, bem como a tese Firmada no tema 22 do Supremo Tribunal Federal, entendo ser evidente a evidente violação ao direito líquido e certo do impetrante, de maneira que a concessão da segurança é medida de rigor.

Com essas considerações,
CONCEDO A ORDEM MANDAMENTAL
, para determinar ao Impetrado, Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, que proceda a reintegração do impetrante no certame, garantindo-lhe, por via de consequência, a participação nas demais fases, além da reserva de vaga, na hipótese de aprovação.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77 do RITJMT c/c 25 da Lei 12.016/2009).

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

De início, anoto que, nada obstante o
Gerente de Exames e Concursos da Universidade Federal de Mato Grosso
ter sido excluído do polo passivo do mandado de segurança por força de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Federal Cível da Seção Judiciária de Mato Grosso (Id. 174597155 – fls. 61/62), aquele foi incluído, por equívoco, no sistema do Processo Judicial Eletrônico na condição de impetrado, pelo que deve ser corrigido.

Quanto à legitimidade do Secretário de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso e do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso para figurarem no polo passivo do
mandamus
, a questão restou decidida em autos outros:

[...] O suposto ato ilegal está materializado no ‘Relatório de Investigação Social’, emitido pela Comissão de Investigação Social da Diretoria da Agência Central de Inteligência da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, sem que dessa Comissão façam parte o Secretário de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso, Comandante-Geral da Polícia Militar de Mato Grosso e o Gerente de Exames e Concursos da Universidade Federal de Mato Grosso.

[...]

Ante o exposto, em relação ao Secretário de Segurança Pública do Estado e do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, em face da ilegitimidade passiva, extingo o
mandamus
, nos termos dos artigos 330, II, e 485, inciso VI, ambos do CPC, e artigo 10 da Lei nº 12.016/09, e 51, incisos XIV, XXII, e 161, § 1º, do RITJ/MT.

Denego a segurança, nos termos do art. 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009. [...]. (TJ/MT, decisão monocrática, mandado de segurança 1005668-49.2023.8.11.0000, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 2 de abril de 2023).

Essa decisão transitou em julgado na data de 2 de maio de 2023, consoante informações retiradas do sistema do Processo Judicial Eletrônico nº 1005668-49.2023.8.11.0000.

Assim, nada obstante o presente mandado de segurança — o qual foi impetrado, na Justiça Federal, em 3 de março de 2023, e redistribuído a este Tribunal em 7 de julho de 2023 — anteceder ao outro
mandamus
(autos nº 1005668-49.2023.8.11.000) protocolado, na Primeira Instância, na data de 8 de março de 2023, não se apresenta admissível rediscutir a questão acerca da legitimidade do Secretário de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso e do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, presente decisão transitada em julgado em relação a essa matéria.

[...] A extinção do processo sem julgamento de mérito, por falta de legitimidade
ad causam
, não forma coisa julgada material, mas, sim, coisa julgada formal. Para que o autor proponha a ação novamente, é necessário que sane a falta da condição antes ausente.

[...] Tendo sido o processo extinto por falta de legitimidade do réu, não é possível repetir a ação sem indicar a parte legítima, pois não se pode rediscutir questão já decidida, por força da coisa julgada. [...]. (STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp 1587423/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2017).

Dessa forma, peço vênia ao eminente Desembargador Relator para votar no sentido de
indeferir a segurança, com fundamento
no artigo 6º, § 5º, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009 (violação à coisa julgada formal
).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023